Tribunal: STF
Processo: HC 248655
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Vinícius Adriano Cassamasimo Ramos em favor de William Henrique Santos de Camargo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 945.033/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR, EM VIA PÚBLICA, SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (eDOC 5, p. 1)



    Colho dos autos que o paciente foi definitivamente condenado, no que interessa ao feito, pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado. (eDOC 2, p. 283)



    O impetrante alega (eDOC 1) que, após a apreensão de drogas com o paciente, os policiais teriam violado seu domicílio para buscar mais tóxicos, sem o consentimento de nenhum morador.



    Sustenta que “cabe ao Estado provar a licitude de sua invasão domiciliar, mediante investigação prévia e ordem escrita ou audiovideo da autorização do morador, o que não ocorreu neste processo”. (p. 5)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja reconhecida a nulidade da busca domiciliar, declarados nulos os atos processuais e para que o paciente responda ao novo processo em liberdade.



    É o relatório.



    Decido. 



    Como visto, o Superior Tribunal de Justiça deixou de conhecer do pleito por entender que a impetração seria substitutiva de revisão criminal. (eDOC 5)



    Transcrevo a fundamentação do acórdão que desproveu a apelação defensiva:



    “O acusado, em solo policial e sob o crivo do contraditório, confessou a prática delitiva. Afirmou que utilizou o veículo da genitora para transportar drogas, agindo como ‘mula’, por R$ 150,00. Narrou que buscou as drogas, levou parte delas para casa e, enquanto dirigia pela cidade, viu, pelo espelho retrovisor, a aproximação de um policial civil, o que o levou a fugir e colidir com outro veículo. Abordado pelos policiais, admitiu ter mais drogas em sua casa, embora não tenha consentido com as buscas (fls. 5/6 e 210/218).



    As testemunhas, policiais civis Eliel Vieira Jr. e Emanuel dos Santos Françani, em ambas as fases, em depoimentos harmônicos e complementares, narraram terem recebido informações sobre um possível traficante dirigindo um Ford Fiesta. Durante as diligências na cidade, localizaram um veículo correspondente ao informado em uma área conhecida por traficância. Ao tentarem abordar o veículo, o motorista fugiu, provocando uma perseguição que terminou em colisão. Após a detenção do motorista, identificaram-no e apreenderam as drogas. O acusado admitiu ter entorpecentes em sua casa, levando os policiais a realizar a busca onde encontraram mais drogas”. (eDOC 2, p. 284 - grifo meu)



    Percebe-se que a informação de que haveria drogas na moradia constitui fundada razão para a busca domiciliar, pela ocorrência de crime permanente no local, o que torna dispensável a autorização de morador para sua realização. Não há nulidade a ser reconhecida, como se depreende dos seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. APREENSÃO DE ENTORPECENTE NA BUSCA PESSOAL REALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR AO INGRESSO DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, entenderam que o ingresso no domicílio estava amparado em fundadas razões, mormente porque os policiais apreenderam drogas na busca pessoal do recorrente em momento anterior à entrada na residência, não exigindo-se, nesse caso, mandado judicial ou autorização do morador. 4. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido”. (HC 213.895 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.2.2023)



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Supressão de instância. Não exaurimento da jurisdição. 3. Tráfico de drogas. 4. Violação de domicílio e dosimetria. 5. Há fundada razão para a busca domiciliar quando o investigado revela haver drogas na residência. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC 245.660 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.10.2024)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente